Tribunal: TJDFT
Processo: 0000847-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO.

1. A natureza permanente do crime de tráfico autoriza a entrada de policias na residência onde se encontram os entorpecentes ainda que sem autorização do proprietário.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

3. Não é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o consumo de drogas ou uso compartilhado, quando se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

4. Reconhecido o tráfico privilegiado, é possível a redução da pena em percentual intermediário em razão da quantidade de entorpecente apreendida.

5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.